Tribunal: STJ
Processo: 0010745-10.1998.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957702 - SC (2021
/0316603-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ADELINA MARIA PIZZETTI FERNANDES
EMBARGANTE : MANUEL FERNANDES NETO
ADVOGADA
: JATIR TEREZINHA ZANETTE - SC033824
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MILTON BACCIN - SC005113
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
DEBORA CRISTINA NUNES VIEIRA SCHUCH - SC015825
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
RENATA STEINBACH - SC027949
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo
interno em agravo em recurso especial, com fundamento na incidência da Súmula n.
182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão é omisso por não
apreciar a aplicabilidade do Tema n. 323 do STJ; e (ii) saber se é inaplicável o óbice
da Súmula n. 182 do STJ, por terem sido enfrentados os fundamentos da
inadmissibilidade, com pretensão de prequestionamento do
IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões suscitadas.
Documento eletrônico VDA52423296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:55:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 2f217b05-d843-411c-97ce-7b249a8c8694

4. O acórdão assentou que, em observância ao princípio da dialeticidade e ao
§ 1o, do CPC, é inviável agravo interno que não impugna especificamente
art. 1.021,
o fundamento da decisão agravada, incidindo o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
circunstância que não pode ser afastada pelos aclaratórios.
5. Toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada. A irresignação com o
entendimento adotado não configura vício sanável por embargos de declaração, que
não se prestam à reforma do julgado ou ao rejulgamento da causa.
6. É inviável ao STJ intervir em matéria da competência do STF, ainda que para
prequestionar questões constitucionais, conforme as rígidas atribuições recursais
previstas na Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes
no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a
revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado”.
CPC, arts. 489 e 1.022; CF,
IX.
Dispositivos relevantes citados:
art. 93,
STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, EDcl no
16/11/1994;
AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgado em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2622962
25/8/2020;
n. 2.173.381/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
STJ, EDcl no AgInt no
relator Ministro
18/11/2024;
AREsp n. 1.903.311/RJ,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
11/11/2025
17/11/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52423296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:55:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 2f217b05-d843-411c-97ce-7b249a8c8694

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957702 - SC (2021
/0316603-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ADELINA MARIA PIZZETTI FERNANDES
EMBARGANTE : MANUEL FERNANDES NETO
ADVOGADA
: JATIR TEREZINHA ZANETTE - SC033824
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MILTON BACCIN - SC005113

GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971

DEBORA CRISTINA NUNES VIEIRA SCHUCH - SC015825

PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275

RENATA STEINBACH - SC027949

THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo
interno em agravo em recurso especial, com fundamento na incidência da Súmula n.
182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão é omisso por não
apreciar a aplicabilidade do Tema n. 323 do STJ; e (ii) saber se é inaplicável o óbice
Documento eletrônico VDA51611725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:51
Código de Controle do Documento: 80e99895-458b-42ca-ab61-8b37e4d1ce90

da Súmula n. 182 do STJ, por terem sido enfrentados os fundamentos da
inadmissibilidade, com pretensão de prequestionamento do
IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões suscitadas.
4. O acórdão assentou que, em observância ao princípio da dialeticidade e ao
§ 1o, do CPC, é inviável agravo interno que não impugna especificamente
art. 1.021,
o fundamento da decisão agravada, incidindo o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
circunstância que não pode ser afastada pelos aclaratórios.
5. Toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada. A irresignação com o
entendimento adotado não configura vício sanável por embargos de declaração, que
não se prestam à reforma do julgado ou ao rejulgamento da causa.
6. É inviável ao STJ intervir em matéria da competência do STF, ainda que para
prequestionar questões constitucionais, conforme as rígidas atribuições recursais
previstas na Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes
no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a
revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado”.
CPC, arts. 489 e 1.022; CF,
IX.
Dispositivos relevantes citados:
art. 93,
STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, EDcl no
16/11/1994;
AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgado em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2622962
25/8/2020;
Documento eletrônico VDA51611725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:51
Código de Controle do Documento: 80e99895-458b-42ca-ab61-8b37e4d1ce90

n. 2.173.381/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
STJ, EDcl no AgInt no
relator Ministro
18/11/2024;
AREsp n. 1.903.311/RJ,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022.
RELATÓRIO
ADELINA MARIA PIZZETTI FERNANDES e MANUEL FERNANDES
NETO opõem embargos declaratórios ao acórdão assim ementado (fls. 1.596-1.597):

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial em ação de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, que aplicou o óbice da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o § 1o do
do CPC e em observância ao princípio da
art. 1.021
dialeticidade, os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão
cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração
dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: “Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC,
art. 1.021,
não se conhece de agravo interno que não impugna o fundamento da decisão
agravada”.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
relator
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ,
24/8/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial,
EREsp n. 1.738.541/RJ,
julgados em
STJ, AgInt nos
relator Ministro Luis
2/2/2022;
EREsp n. 1.424.404/SP,
Felipe Salomão, relator para o acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
julgado em
STJ, AgInt na TutPrv no
relator
4/3/2020;
AREsp n. 2.650.691/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/11/2024.

Alega que o acórdão é omisso por não ter apreciado os argumentos
relativos à aplicabilidade do Tema n. 323 do STJ, segundo o qual é possível a
quitação, pelo FCVS, do saldo devedor do segundo imóvel adquirido no âmbito do
SFH quando o contrato foi celebrado antes da Lei n. 8.100/1990.
Documento eletrônico VDA51611725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:51
Código de Controle do Documento: 80e99895-458b-42ca-ab61-8b37e4d1ce90

Sustenta ainda não ser aplicável à espécie o óbice da Súmula n. 182 do
STJ, pois os fundamentos da inadmissibilidade foram devidamente enfrentados,
devendo prevalecer a tese repetitiva sobre óbices persuasivos.
Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que seja sanado o
vício alegado, bem como para fins de prequestionamento acerca da violação ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso com aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC (fls. 1.664-1.668).
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
As questões levantadas nas razões recursais foram devidamente
examinadas, com justificativas fundamentadas para as conclusões adotadas.
Destacou-se que, em observância ao princípio da dialeticidade, todos os
recursos, qualquer que seja a matéria discutida, devem impugnar, de forma
específica, os fundamentos da decisão cuja reforma se pretende, não bastando
alegações genéricas nem a mera reiteração de argumentos atinentes ao mérito da
controvérsia.
Assentou-se, ainda, que, embora os agravantes tenham suscitado a
aplicabilidade do Tema n. 323, não observaram o § 1o do
do CPC, que
art. 1.021
impõe, na petição de agravo interno, o ônus de impugnar especificamente os
Documento eletrônico VDA51611725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:51
Código de Controle do Documento: 80e99895-458b-42ca-ab61-8b37e4d1ce90

fundamentos da decisão agravada – a qual, no caso concreto, não conheceu do
agravo em recurso especial anterior –, circunstância que justificou a aplicação do
óbice da Súmula n. 182 do STJ.
Confira-se (fls. 1.599-1.603):

Trata-se de agravo interno interposto por ADELINA MARIA PIZZETTI
FERNANDES e MANUEL FERNANDES NETO contra a decisão de fls. 1.427-
1.431, que não conheceu de agravo em recurso especial.
Os agravantes alegam que a execução de título extrajudicial é indevida, tendo
em vista a quitação do saldo devedor pelo Fundo de Compensação de Variações
Salariais (FCVS), conforme entendimento referente ao Tema n. 323 do STJ. [...]
A irresignação não reúne condições de prosperar.
No caso, a decisão agravada não conheceu do anterior agravo em recurso
especial com fundamento na incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, por
não terem os ora agravantes impugnado, especificamente, os fundamentos de
inadmissibilidade da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. [...]
Embora os agravantes tenham novamente suscitado a discussão sobre a matéria,
não atentaram para os termos do § 1o do
do CPC, que exige que, na petição
art. 1.021
de agravo interno, a parte impugne especificamente os fundamentos da decisão
agravada, que, no caso em análise, não conheceu do anterior agravo em recurso
especial, aplicando ao caso o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
Neste agravo interno, limitam-se a repetir o teor do anterior recurso especial,
abordando discussão concernente ao mérito da controvérsia, sem mencionar a
aplicação do citado óbice sumular, cuja aplicação está relacionada à deficiência de
fundamentação do agravo em recurso especial, e não do anterior recurso especial.
Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, em respeito ao princípio da
dialeticidade, os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão
cuja reforma é pretendida, sendo insuficientes alegações genéricas ou a mera repetição
dos argumentos relacionados ao mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
EREsp n. 1.841.540/SC,
julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Além disso, embora seja permitida a impugnação parcial de capítulos autônomos
em agravo interno – reconhecendo-se a preclusão apenas dos capítulos não
impugnados –, quando não há autonomia entre os capítulos ou quando a decisão
judicial é proferida em capítulo único, como no caso em questão, é essencial que a
parte recorrente apresente impugnação específica e fundamentada, em conformidade
com o princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento do recurso (
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial,
EREsp n. 1.738.541/RJ,
julgados em
DJe de
AgInt nos
relator
2/2/2022,
8/2/2022;
EREsp n. 1.424.404/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, relator para o acórdão Ministro Herman Benjamin,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
4/3/2020,
17/9/2020)
Assim, em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, é inviável o
art. 1.021,
conhecimento de agravo interno que não impugna o fundamento da decisão agravada.
Nesse sentido: AgInt na TutPrv no
relator Ministro
AREsp n. 2.650.691/SP,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
22/11/2024,
26/11/2024.

Documento eletrônico VDA51611725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:51
Código de Controle do Documento: 80e99895-458b-42ca-ab61-8b37e4d1ce90

Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
pois toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o acórdão
embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade, contradição,
omissão e erro material).
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na opinião
da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que configurem algum
vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro Cesar
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento que embasou o julgamento do recurso não viabiliza a oposição dos
aclaratórios, que têm finalidade integrativa e, portanto, não se prestam à reforma do
entendimento adotado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 1.623.529/DF,
em 1o/12/2021, DJe de
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
15/12/2021;
EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Por fim, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria da
competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para prequestionar questões
constitucionais, sob pena de contrariar as rígidas atribuições recursais previstas na
Carta Magna (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2622962 n. 2.173.381/RS, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
18/11/2024,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Antonio
26/11/2024;
AREsp n. 1.903.311/RJ,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
14/2/2022,
17/2/2022)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA51611725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:51
Código de Controle do Documento: 80e99895-458b-42ca-ab61-8b37e4d1ce90

É o voto.
Documento eletrônico VDA51611725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:51
Código de Controle do Documento: 80e99895-458b-42ca-ab61-8b37e4d1ce90

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.957.702 / SC
Número Registro: 2021/0316603-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00107451019988240020 107451019988240020
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADELINA MARIA PIZZETTI FERNANDES
AGRAVANTE : MANUEL FERNANDES NETO
ADVOGADA
: JATIR TEREZINHA ZANETTE - SC033824
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : MILTON BACCIN - SC005113
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
DEBORA CRISTINA NUNES VIEIRA SCHUCH - SC015825
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
RENATA STEINBACH - SC027949
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADELINA MARIA PIZZETTI FERNANDES
EMBARGANTE : MANUEL FERNANDES NETO
Documento eletrônico VDA52420325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:00:36
Código de Controle do Documento: 026a2010-f9d2-4d73-b092-6fd4bc89dbec

ADVOGADA
: JATIR TEREZINHA ZANETTE - SC033824
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MILTON BACCIN - SC005113
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
DEBORA CRISTINA NUNES VIEIRA SCHUCH - SC015825
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
RENATA STEINBACH - SC027949
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:00:36
Código de Controle do Documento: 026a2010-f9d2-4d73-b092-6fd4bc89dbec